Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-96.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO. CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AFASTAMENTO. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a representação formulada pelo Ministério Público e impôs ao adolescente a medida socioeducativa de internação, pela prática de dois atos infracionais análogos ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, ocorridos em sequência na mesma manhã, em via pública. A defesa requereu: (i) concessão de efeito suspensivo à sentença; (ii) absolvição quanto ao segundo fato narrado; (iii) reconhecimento da participação de menor importância; e (iv) aplicação de medida socioeducativa em meio aberto.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o recebimento do recurso de apelação com efeito suspensivo; (ii) analisar se há elementos que autorizam a absolvição quanto ao segundo ato infracional; (iii) estabelecer se a participação do adolescente pode ser qualificada como de menor importância; e (iv) determinar se a medida de internação é proporcional e adequada ao caso concreto.
III. Razões de decidir
3. Conforme dispõe o art. 215 do ECA, o recurso será recebido apenas em seu efeito devolutivo e excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido, no caso, ante a ausência dos requisitos legais.
4. A materialidade e a autoria do segundo ato infracional narrado na representação estão amplamente demonstradas nos autos, por meio de provas documentais, testemunhais e do próprio interrogatório judicial do adolescente, que admitiu ter acompanhado os comparsas na empreitada criminosa e reconheceu que os objetos seriam divididos entre o grupo.
5. A alegação de participação de menor importância é afastada pela atuação consciente, voluntária e integrada do adolescente na execução do ato infracional, com divisão de tarefas e liame subjetivo com os demais agentes, o que impede a aplicação do art. 29, § 2o, do CP.
6. A medida socioeducativa de internação revela-se a única adequada diante da gravidade concreta dos fatos (roubos circunstanciados pelo concurso de pessoas e, com relação ao primeiro fato, com uso de arma branca e simulacro de arma de fogo), do histórico infracional do adolescente, e da vulnerabilidade social constatada, sendo insuficientes medidas em meio aberto ou semiliberdade.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.